Tribunal: STF
Processo: RE 93624
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-12-16
Data de publicação: 1980-12-16

Ementa:
NOTA PROMISSORIA. REGISTRO DE ENDOSSO EXIGIDO PELO DECRETO N.
64.156/69, QUE REGULAMENTOU O DECRETO-LEI 427/69. REVOGAÇÃO PELA LEI
N. 1.700/79.
SE O ACÓRDÃO FUNDOU-SE EM MAIS DE UM FUNDAMENTO SUFICIENTE, E O
RECURSO EXTRAORDINÁRIO ATACA UM DELES, INCIDE A SÚMULA 283, OBSTANDO
SEU CONHECIMENTO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.